Tribunal: TCU
Processo: 000.513/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação do Procurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, acerca da aquisição de telenovela produzida pela TV Record intitulada "Os dez mandamentos" pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Considerando que o representante alegou afronta aos dispositivos constitucionais que garantem a laicidade do Estado Brasileiro e destinação de recursos públicos a um apoiador do Presidente da República e requereu ao TCU averiguar os fatos e, em caso de confirmação de favorecimento, apurar a responsabilidade dos envolvidos, aplicar as sanções cabíveis e determinar a realização de cálculo para imputação de débito; Considerando que restou afastado o perigo da demora e determinei diligência à EBC para apresentação de informações sobre o andamento da compra e suas justificativas; Considerando que a empresa confirmou a aquisição por R$ 3.207.067,92, com vigência de dezoito meses, a contar de 15/3/2021, determinei oitiva prévia da EBC para que demonstrasse a compatibilidade do preço pactuado com os preços de mercado, as análises referentes às justificativas e à decisão pela compra em específico e a aderência da contratação às leis e normativos aplicáveis à matéria; Considerando que a EBC demonstrou a adequação do valor negociado mediante a apresentação dos preços de uma grande quantidade de obras passíveis de comparação com a novela "Os dez mandamentos"; Considerando que a aquisição tem se mostrado vantajosa para a empresa, em virtude dos resultados de audiência obtidos pela TV Brasil nas três principais praças de transmissão (peça 24); Considerando, por fim, que a EBC logrou êxito em demonstrar a aderência dos procedimentos adotados para a compra às leis e aos normativos atinentes à matéria e a ausência de indícios relativos ao direcionamento suscitado pelo representante; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, dar ciência da deliberação ao representante e à EBC e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 000.513/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Empresa Brasil de Comunicação S.A. (09.168.704/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: Raul Serido Lima (54.902/OAB-DF), Raphael Rodrigo Correia Santos Rodrigues Trindade (43.535/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasil de Comunicação S.A.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.